Tribunal: TJSP
Processo: 3000361-23.2013.8.26.0450
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Civil. Agravos Internos em Recursos Especial e Extraordinário. Associação de moradores. Taxa de manutenção. Cobrança de quem não é associado. Decisões em consonância com o tema 492 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravos Internos contra decisões que negaram seguimento a Recursos Especial e Extraordinário, que versa sobre a possibilidade de cobrança de taxas de manutenção

Ementa:
Direito Civil. Agravos Internos em Recursos Especial e Extraordinário. Associação de moradores. Taxa de manutenção. Cobrança de quem não é associado. Decisões em consonância com o tema 492 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravos Internos contra decisões que negaram seguimento a Recursos Especial e Extraordinário, que versa sobre a possibilidade de cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores de loteamento de proprietário de imóvel.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.
III. Razão de decidir
4. Ao julgar o tema 492, o E. STF assim decidiu: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis".
5. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir a matéria da legalidade da cobrança da taxa associativa, em razão das peculiaridades do caso concreto.
6. Agravos que não trouxeram elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
7. Agravos Internos a que se nega provimento.